Tribunal: TJMT
Processo: 1024304-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024304-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITORIA GARCIA CAVALCANTE LEITE - CPF: 704.250.391-02 (ADVOGADO), MARCELINO PATEL - CPF: 627.461.899-68 (AGRAVANTE), BRAULINO OLIVEIRA GOMES - CPF: 352.526.421-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), LEONIR BEAL - CPF: 368.505.359-00 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LEONIR BEAL, MARCELINO PATEL e BRAULINO OLIVEIRA GOMES
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Direito de Prorrogação de Crédito Rural c/c Revisional de Contrato no 1002116-09.2024.8.11.0108
ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT,
que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos agravantes.

Os agravantes alegam, em síntese, que a operação financeira, embora formalizada como Cédula de Produto Rural (CPR), constitui verdadeira relação de crédito rural sujeita à legislação específica, ao Manual de Crédito Rural, à Lei no 4.829/65 e ao Decreto-Lei no 167/67.

Sustentam que a CPR foi pactuada com taxa de juros anual de 14%, em desconformidade com o teto de 6% previsto no Plano Safra 2023/2024 para operações vinculadas ao PRONAF, o que implica nulidade parcial do contrato.

Argumentam que sofreram frustração de safra por fatores adversos, devidamente comprovada por laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo que atestou perda significativa de produtividade em razão de estiagem prolongada.

Aduzem que a abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora, conforme entendimento do STJ, tornando inexigível o título.

Alegam o risco de inscrição dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, cadastramento negativo no SICOR, bloqueio de contas bancárias, penhora de máquinas e veículos essenciais à atividade agrícola, o que compromete a continuidade produtiva e inviabiliza a safra 2025/2026.

Requerem a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar o alongamento provisório da dívida com 03 anos de carência para retomada do pagamento, conforme laudo de capacidade de pagamento anexado aos autos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID no 301995891.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 308043369.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
MARCELINO PATEL, LEONIR BEAL e BRAULINO OLIVEIRA GOMES
ajuizaram
Ação Declaratória de Direito de Prorrogação de Crédito Rural c/c Revisional de Contrato no 1002116-09.2024.8.11.0108
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO (SICREDI),
alegando, em síntese, que os autores, produtores rurais do município de Itanhangá/MT, contrataram crédito rural junto à requerida para viabilizar suas atividades agrícolas.

Sustentaram que firmaram junto à requerida crédito rural na modalidade investimento, mas foram induzidos a firmar Cédula de Produto Rural (CPR) no valor de 200.000,00 na data de 18/07/2023, comprometendo-se ao pagamento integral em uma única parcela na data de 20/04/2024.

Relataram que durante a execução contratual, sofreram severas perdas em razão de seca prolongada, que comprometeu quase 50% da produção de soja cultivada em área de 82 hectares no município de Itanhangá/MT, ocasionando forte desequilíbrio econômico e inviabilidade no cumprimento das obrigações.

Aduziram que buscaram a prorrogação da dívida junto à requerida, argumentando os prejuízos sofridos e a impossibilidade de arcar com os pagamentos nas datas previstas. Contudo, o banco recusou a prorrogação e antecipou a cobrança dos pagamentos, colocando os requerentes em situação de inadimplência.

Além disso, alegaram que o contrato entabulado está eivado de práticas abusivas, com juros remuneratórios de 14% ao ano, percentual que extrapola os limites estabelecidos pelo Plano Safra 2023/2024 para operações de crédito rural realizadas no âmbito do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que prevê juros anuais limitados a 4% a 5% ao ano.

Apontaram, ainda, a existência de uma "sobretaxa" de 12% ao ano, prevista na cláusula de compensação do contrato, o que consideram abusivo e contrário às normas do Manual de Crédito Rural.

Requereram, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos débitos da CPR em análise, com a suspensão de toda e qualquer cobrança do referido crédito, bem como a retirada/não inclusão de seus nomes dos registros negativos de banco de dados e cadastros de restrição de crédito.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Patricia Bedin indeferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorrem os autores.

Pois bem
.

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que os agravantes trouxeram elementos suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado.

Isto porque, os agravantes juntaram aos autos laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo, ainda que de forma unilateral, demonstrando a ocorrência de frustração de safra em decorrência de estiagem prolongada, com impacto direto na produtividade e, consequentemente, na capacidade de pagamento dos produtores rurais.

Além disso, os agravantes comprovaram ter solicitado administrativamente a prorrogação de dívida junto à agravada, mediante requerimento juntado no ID no 179492760, tendo a instituição financeira permanecido inerte diante do requerimento.

Quanto à natureza da operação, embora formalizada como Cédula de Produto Rural (CPR), há indícios de que se trata, na verdade, de operação de crédito rural, sujeita às normas específicas do Manual de Crédito Rural.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, na Súmula 298, reconhece que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a manutenção da exigibilidade da dívida e a possibilidade de negativação dos nomes dos agravantes podem comprometer o acesso a novos créditos necessários para a manutenção de sua atividade produtiva, agravando ainda mais sua situação financeira.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para conceder a tutela provisória (i) determinando a suspensão dos efeitos da mora em relação a dívida discutida nos autos, até o julgamento final da ação; (ii) que a agravada se abstenha de incluir o nome dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, em razão da dívida discutida nos autos e, caso já tenha incluído, que proceda à exclusão no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025